Tribunal: STF
Processo: ARE 1372627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/CBMDF. REPROVAÇÃO EM ETAPA REVERTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO A INDEVIDA REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 454. INCIDÊNCIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    (...)



    III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): ‘A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. 



    IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFP-II e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. Na mesma esteira é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1202589, 07195526020188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    V. Por fim, importa dizer que a alegação de decadência somente foi suscitada nas razões recursais, não tendo sido debatida no curso do processo. Entende-se que a decadência, quando invocada como causa de pedir, deve ser deduzida na inicial, a fim de possibilitar a apresentação e averiguação dos documentos pertinentes. Não obstante, do que consta nos autos é possível depreender que não se operou a decadência para a Administração rever a Portaria de 30 dezembro de 2014, que alterou a data de incorporação da parte recorrente. Tal Portaria decorria do Despacho n. 64/2014, o qual determinou a adoção de providências internas para a alteração da data de inclusão e colocação na respectiva antiguidade, em conformidade com as notas obtidas no Curso de Formação, dos militares que ingressaram na Corporação na condição ‘sub judice”. Ainda no ano de 2016, ou seja, antes do decurso do prazo decadencial de cinco anos para a revisão dos atos administrativos (Lei 9.784/99, artigo 53), o Despacho 28/2016 tornou sem efeito o Despacho n. 64/2014 e todos os expedientes dele decorrentes (ID 21734755, p. 5-6), o que inclui a Portaria de 30 de dezembro de 2014. Assim, embora a retificação da classificação tenha sido publicada com a Portaria de 29 de abril de 2020, já havia sido exercida a autotutela administrativa no que toca à alteração da data de incorporação da parte recorrente.



    (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente